Tribunal: TJDFT
Processo: 0739321-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739321-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO FEITOSA PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CÍCERO FEITOSA PEREIRA, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de consignação em pagamento (Proc. 0732799-80.2023.8.07.0001), movida em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu a tutela de urgência para consignar os valores das parcelas, por entender que, considerando o atual estágio processual, não é possível verificar a presença das hipóteses estabelecidas no art. 355 do Código Civil[1]. Narra o recorrente que, em 30.5.2022, celebrou contrato de compra e venda do veículo PICK UP FORD RANGER, modelo 2014/2015, de chassi 8AFAR22F9FJ260643, ficando ajustado o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 2.073,06, totalizando R$ 65.000,00. Após o pagamento de 11 parcelas, por insuficiência financeira, atrasou a seguinte. Afirma que, por razões desconhecidas, a agravada deixou de emitir o boleto refaturado, com o acréscimo dos juros pactuados no contrato, fazendo um novo contrato, intitulado “confissão de dívida”. Informa não ter assinado o novo contrato, pois nesse novo documento o número de parcelas aumentou de 36 para 37, com saldo devedor de R$ 58.796,62, sendo que cada parcela passou a R$ 2.093,10. Alega que, assim, ajuizou a presente ação e o pedido de tutela de urgência para realizar a consignação em pagamento, mas o pleito foi indeferido pelo d. Juiz a quo. Sustenta que a decisão não merece prosperar, porque o pedido de consignação ocorre em razão de o banco agravado negar a emissão de boletos de pagamentos, com o acréscimo de juros pactuados no contrato. Informa ter comprado o automóvel para trabalho e não vem fazendo uso deste, porque recebe ameaças de busca e apreensão pelos representantes do agravado, conforme mensagens anexadas aos autos. Além disso, seu nome foi negativado, em razão dessa dívida, fato que lhe onera demasiadamente. Pede a atribuição do efeito suspensivo ativo, para autorizar os depósitos judiciais das parcelas advindas da relação contratual. No mérito, postula provimento do recurso e confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 51413717). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos formulados pelo agravante, não se revela a probabilidade do direito, capaz de ensejar a concessão da tutela de urgência requerida. Compulsando os autos, verifico que a cláusula 5 do contrato estabelece as diretrizes para casos de atraso no pagamento das parcelas: A falta de pagamento de qualquer parcela no seu vencimento ou o descumprimento de qualquer outra obrigação assumida neste Instrumento e em todas as hipóteses previstas nos artigos 333 e 1425 do Código Civil, facultará ao Credor considerar vencida e imediatamente exigível a totalidade da dívida confessada, mencionada no item “B” do Quadro Resumo, deduzindo-se eventuais pagamentos, independente de qualquer aviso ou notificação, com os acréscimos previstos na Cláusula 6 adiante. Pelo que se denota, há a aplicação da cláusula contratual acima transcrita para exigir a totalidade da dívida - “confissão de dívida” -, diante da impontualidade ocorrida e não negada. É válida a cláusula contratual que prevê a rescisão contratual, com a antecipação de todas as parcelas não pagas, podendo o credor cobrar a totalidade do débito. Sobre o tema, colaciono aresto desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. COISA JULGADA PARCIAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MORA. DISCUSSÃO DA DÍVIDA EM AÇÃO REVISIONAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEGALIDADE. 1. Tendo a questão da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência sido discutida e decidida em prévia ação revisional, inclusive com sentença já transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação no bojo da contestação de ação de busca e apreensão, fundamentada no mesmo instrumento contratual. A renovação da questão enseja o reconhecimento da coisa julgada parcial, afastando-se a possibilidade de rediscussão da matéria. Conhecimento parcial do recurso. 2. O ajuizamento da revisional não afasta os efeitos da inadimplência, de sorte que, mesmo diante da existência de discussão da validade das cláusulas contratuais em outro feito, subsiste a pretensão passível de veiculação em ação de busca e apreensão. Enunciado sumular no 380 do Superior Tribunal de Justiça.Preliminar rejeitada. 3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. Precedente do STF: ADI 2591/DF. Rel. orig. Min. CARLOS VELLOSO. Rel. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. 07-6-2006. Precedente do STJ: Súmula 297. 4. A cláusula resolutória que autoriza o vencimento antecipado da obrigação e, pois, a rescisão do contrato de financiamento com alienação fiduciária ante o inadimplemento da parte contratante é válida e opera de pleno direito (art. 474, CC), não representando ofensa ao art. 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que pode o devedor purgar a mora se desejar continuar com o contrato, devendo, para tanto, arcar com a integralidade da dívida, ou, se desejar resolver o contrato, não efetuar o pagamento das parcelas devidas. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. (Acórdão 895738, 20130310374684APC, Relator: SIMONE LUCINDO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 28/9/2015. Pág.: 137 – g.n.) Por fim, não há plausibilidade no reconhecimento do direito de consignar, em juízo, a fim de evitar eventual busca e apreensão do veículo, dado em garantia de alienação fiduciária. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1019, inciso I[2]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;